Tribunal: TJDFT
Processo: 0723768-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723768-05.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE VARGAS DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE HENRIQUE VARGAS DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c/c Indenização por Danos Morais n. 0706050-71.2024.8.07.0007, promovida pelo agravante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196975683 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por considerar que não fora devidamente demonstrada a alegada hipossuficiência financeira pelo agravante. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Foi juntado aos autos somente declaração de hipossuficiência (ID 190299093 na origem), comprovante de isenção de declaração e imposto de renda (ID 190300846 na origem) e comprovante de recebimento de auxílio por incapacidade temporária (ID 193967466 dos autos de origem). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira familiar alegada, considerando que o agravante é casado, tais como, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dos últimos 3 (três) meses, e cópias das carteiras de trabalho, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2024 às 09:50:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora